Tribunal: TJSP
Processo: 1025052-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
CONTRATO

Ementa:
RECURSO – As alegações e pedidos da parte autora apelante, relativas à cobrança abusiva de encargos diversos dos especificados na inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, nem depois da sentença, por força do art. 329, I, do CPC/2015, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque, além de previsão contratual expressa, clara e precisa, que a autoriza, a taxa de juros remuneratórios anual pactuada é superior ao duodécuplo da mensal.
TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
TARIFAS – Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, pactuada, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação do serviço, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
INDÉBITO – Ausente a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de rigor, a rejeição do pedido de condenação da parte ré à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente pagamento indevido.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.